Tribunal: TJSP
Processo: 1005256-72.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Declaração de inexigibilidade do débito não reconhecido pela autora – Fato que restou incontroverso nos autos – Pretensão recursal que limitou-se a discutir o "quantum" arbitrado a título de indenização por danos morais – Majoração – Irrazoabilidade – "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau a título de dano moral que se pautou dentro dos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Declaração de inexigibilidade do débito não reconhecido pela autora – Fato que restou incontroverso nos autos – Pretensão recursal que limitou-se a discutir o "quantum" arbitrado a título de indenização por danos morais – Majoração – Irrazoabilidade – "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau a título de dano moral que se pautou dentro dos parâmetros norteados para casos como o dos autos – Juros de mora de 1% ao mês deve incidir a partir do evento danoso – Súmula 54, do STJ – Recurso provido, em parte, para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005256-72.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante TAMIRES DA
SILVA
TOMIATO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-72.2019.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No: 38304
APEL. No: 1005256-72.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE. : TAMIRES DA SILVA TOMIATO (JUST GRAT)
APDA. : ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Declaração de inexigibilidade do débito não reconhecido pela
autora – Fato que restou incontroverso nos autos Pretensão
recursal que limitou-se a discutir o “quantum” arbitrado a título
de indenização por danos morais Majoração Irrazoabilidade
“Quantum” indenizatório fixado em primeiro grau a título de
dano moral que se pautou dentro dos parâmetros norteados para
casos como o dos autos Juros de mora de 1% ao mês deve
incidir a partir do evento danoso Súmula 54, do STJ
Recurso provido, em parte, para esse fim.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Tamires da Silva Tomiato contra Anhanguera Educacional Participações
S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 157/158, de lavra do Magistrado
SEUNG CHUL KIM, julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade
do débito e para condenar a ré ao pagamento à autora, a título de indenização
por danos morais, a quantia de R$ 8.000,00, com acréscimo de correção
monetária e juros de mora a partir da publicação da r.sentença. Em razão da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
Irresignada, apelou a autora buscando reforma, pedindo, em
seu recurso, a majoração do pleito indenizatório, para quantia não inferior a R$
15.000,00, bem como a incidência de juros de mora desde o evento danoso,
nos termos do art. 398, do Código Civil e Súmula 54, do STJ.
Recurso regularmente processado, com resposta da ré (fls.
181/185), subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no
sentido de que foi surpreendida com cobrança de 06 parcelas de R$ 855,92,
vencidas em 08.04.16; 06.05.16; 07.06.16 e 20.03.17 de um suposto contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-72.2019.8.26.0152 -Voto no
3
de prestação de serviços educacionais que jamais aderiu. Informou ter feito a
inscrição no vestibular, mas nunca fez a matrícula ou assistiu a qualquer aula.
O Magistrado acolheu a pretensão da autora, para declarar a
inexigibilidade dos valores discutidos na inicial, e condenou a ré no pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
O fato restou incontroverso, até mesmo em razão da ausência
de recurso de apelação da ré.
A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório a
título de dano moral fixado em primeiro grau.
Todavia, ao contrário do que alega a autora-apelante, o
montante reparatório arbitrado a título de danos morais que sofreu se pautou
dentro dos parâmetros norteadores para casos como o dos autos, até porque,
é cediço que o ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com
moderação, devendo-se levar em conta a gravidade e a repercussão da
ofensa, a posição social do ofendido e a situação econômica do ofensor.
Outrossim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado,
mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro
para o ofendido.
Ora, danos morais “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou
pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição a
patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor
econômico” (WILSON MELLO DA SILVA, o Dano moral e sua reparação).
E, “Embora o dano moral seja um sentimento de pesar íntimo
da pessoa ofendida, para o qual não se encontra estimação perfeitamente
adequada, não é isso razão para que se lhe recuse em absoluto uma
compensação qualquer. Essa será estabelecida, como e quando possível, por
meio de um soma, que não importa uma exata reparação, todavia representará
a única solução cabível nos limites das forças humanas” (RT 485/230).
Assim, com base em tais elementos, reputo razoável o valor
fixado em primeira instância a título de danos morais (R$ 8.000,00).
Por oportuno, apenas um reparo merece o r.decisório.
Conforme entendimento do STJ (REsp. no 1132866/SP) e Súmula 54, do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005256-72.2019.8.26.0152 -Voto no
4
que dispõe: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”, exatamente o caso dos autos, tendo em
vista que a autora admite que não tem qualquer relação jurídica com a ré.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no parágrafo 11o,
do art. 85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra
suficiente para remunerar o trabalho do (s) patrono (s) da autora, atento à
natureza da presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem
como as peculiaridades da causa.
Por último, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, tão-
somente para que os danos morais incidam a partir do evento danoso, nos
termos acima, mantida, no mais, a r.sentença recorrida, por seus jurídicos
fundamentos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora